Tribunal: TJDFT
Processo: 0737730-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Civil, processual civil e consumidor. Recurso inominado. Fraude. perícia grafotécnica. necessidade. incompetência dos juizados especiais em face da complexidade probatória. Preliminar rejeitada. Sentença anulada de ofício.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por Banco Olé Consignado S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que alega ter sido vítima de fraude em contratação de empréstimo consignado.
2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade do contrato, determinar à restituição dos valores descontados de forma simples, e condenar a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve negligência da instituição financeira nos atos que resultaram na contratação do empréstimo RMC e, partir daí, extrair as consequências jurídicas no que se refere aos aspectos patrimoniais.
III. Razões de decidir
IV. Dispositivo
4. O autor/recorrido, em contrarrazões, arguiu preliminar de intempestividade do recurso, porquanto o recorrente interpôs o recurso inominado antes do julgamento dos embargos de declaração. No entanto, a ausência de julgamento dos embargos de declaração opostos não constitui óbice para a apresentação de recurso inominado. De acordo com o art. 1.024, §5o, do Código de Processo Civil, a ratificação do recurso também não é necessária. Destaco ainda que a sentença não restou modificada quando do julgamento dos embargos de declaração. Preliminar Rejeitada.
5. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
6. A parte autora não reconhece a realização de qualquer contratação com descontos em seu benefício previdenciário, nem que tenha assinado qualquer documento com essa finalidade. Alega que o contrato apresentado pelo banco não estava devidamente preenchido e que foram lançadas assinaturas que não podem lhe ser atribuídas, pois se mostram totalmente distintas de sua assinatura.
7. O recorrente alega ser válido o contrato formalizado digitalmente por ter sido confirmado por biometria facial do autor, captura de selfie, o que demonstraria a ciência inequívoca acerca da contratação do empréstimo.
8. Com respeito ao entendimento adotado na origem, entendo ser necessária a realização de perícia grafotécnica para análise da assinatura aposta nos documentos de ID 68202964, não sendo o caso de falsificação grosseira de fácil constatação.
9. Assim, ante a ausência de outras provas capazes de elucidar a questão, as regras de experiência comum não se mostram suficientes para substituir parecer de profissional capacitado. Ademais, trata-se de contrato firmado em novembro de 2018 em que, só após seis anos e quando operada a quitação integral do empréstimo, o autor veio a juízo questionar a validade do negócio jurídico celebrado.
10. Em consequência, a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito. Precedentes: Acórdão 1959947, 0702423-29.2024.8.07.0017, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025; Acórdão 1014612, 20161210024763ACJ, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2017.
11. Nesse contexto, a anulação da sentença é a medida que reputo adequada pois a controvérsia estabelecida nessa lide não pode ser dirimida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
IV - Dispositivo
12. Preliminar rejeitada. Sentença anulada de ofício. Causa complexa, processo extinto sem julgamento de mérito.
13. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente vencido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.024, § 5o; Lei no 9.099/95, arts. 3o e FONAJE, Enunciado 54.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1959947, 0702423-29.2024.8.07.0017, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025; Acórdão 1014612, 20161210024763ACJ, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2017, publicado no DJe: 08/05/2017